Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012684-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), RUTH ANTUNES DE BARROS SILVA - CPF: 929.226.351-04 (AGRAVANTE), CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA - CNPJ: 00.422.333/0001-09 (AGRAVADO), LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CURSO DE ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO –
EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO NEGADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SOB O PRETEXTO DE QUE EXISTEM PENDÊNCIAS DA ESTUDANTE NA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE
– NEGATIVA APOIADA EM JUSTIFICATIVA TOTALMENTE DESCABIDA, DESPROPORCIONAL E ARBITRÁRIA – IMPASSE QUE NÃO POSSUI APTIDÃO PARA OBSTAR O INGRESSO DA GRADUANDA NA VIDA PROFISSIONAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. A negativa de expedição de diploma de gradução do aluno que concluiu o curso superior e pagou por todos os serviços educacionais prestados, sob o pretexto de que o aluno possui “pendências na biblioteca da instituição”, figura-se como justificativa descabida, desproporcional e arbitrária da instituição de ensino, constituindo óbice descomedido ao ingresso do graduando na vida profissional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUTH ANTUNES DE BARROS SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
” (Proc. no 1002166-17.2021.8.11.005), ajuizada pela agravante contra CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, indeferiu pedido de antecipação da pretensão para que a ré/agravada fosse compelida a fornecer o certificado de conclusão de curso superior (Pedagogia), por entender que a autora “
colou grau no dia 27 de janeiro de 2015, há mais de seis anos, portanto, tendo decorrido tal período, mais pertinente do que a concessão da tutela antecipada é a oitiva do requerido, a fim de que diga sobre a pretensão da parte autora
” (cf. Id. no 59997952 dos autos de origem).

A agravante expõe que cursou licenciatura em Pedagogia junto à instituição de ensino agravada, tendo concluído o curso no segundo semestre de 2014, tendo a colação de grau em 27 ocorrido de janeiro de 2015; no entanto, “
mesmo após o decurso de aproximadamente 6 anos e 5 meses da conclusão, a agravada deixou de realizar a expedição do diploma respectivo, sob a justificativa de existirem pendências na biblioteca da instituição
”, daí não lhe restar outra alternativa “
a não ser o ajuizamento da ação
” para obtenção do respectivo certificado de conclusão do curso.

Diz que a demora injustificada da ré na entrega do certificado de conclusão do curso lhe causa dano irreparável ou de difícil reparação, “
consistente na perda de oportunidades de emprego que possam surgir durante o curso do processo que exijam diploma acadêmico, cujas oportunidades, embora não estejam no momento disponíveis, quando porventura estiverem estarão condicionadas à apresentação do diploma, documento esse que a requerente não tem em mãos única e exclusivamente por culpa da agravada
” (cf. Id. no 94557461 - pág. 5).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para “
determinar que a agravada proceda à imediata entrega do Certificado de Conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, concluído em 2014
”; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 94557461 - pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. n.o 95219492 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, determinando a intimação da parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, mas as contrarrazões não foram apresentadas à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra a CESB, expondo que cursou licenciatura em Pedagogia em referida instituição de ensino, e que concluíu o curso em 27.01.2015; contudo, mesmo após o decurso de aproximadamente 6 anos e 5 meses da conclusão, a ré se recusa lhe entregar o certificado de conclusão do curso sob a justificativa de existirem pendências financeiras junto à biblioteca da escola.

Alega que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas a instituição de ensino condicionou a entrega do certificado ao pagamento da dívida com a biblioteca, conduta que a autora diz ser ilegal e arbitrária; requereu, então, em sede de antecipação da pretensão recursal, fosse a ré compelida a lhe entregar, no prazo de quinze dias, o diploma acadêmico (cf. Id. no 59347689 – dos autos na origem).

A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada sob os seguintes fundamentos:

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à
plausibilidade do direito invocado
e à ocorrência do
perigo de demora
do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

Do que se infere dos autos, a Requerente colou grau no dia 27 de janeiro de 2015, há mais de seis anos, portanto, tendo decorrido tal período, mais pertinente do que a concessão da tutela antecipada é a oitiva do Requerido, a fim de que diga sobre a pretensão da Parte.

Com efeito, o transcurso de tal período já indica ausente um dos requisitos básicos e essenciais à antecipação do provimento judicial, qual seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A situação contra qual se volta a Requerente já se encontra, ao menos para o efeito de antecipação de tutela, consolidada pelo decurso do tempo. O próprio prazo de mais de seis anos já indica que o eventual direito da Requerente não sofre do mal do
periculum in mora
e, se tanto pôde esperar para o ajuizamento da ação, certamente que pode esperar o decurso do prazo de resposta.

De fato, no âmbito dos processos judiciais, a regra é a de colher-se a oitiva de ambas as partes
antes
de qualquer pronunciamento, nomeadamente aqueles que se inclinam à imposição de obrigações aos litigantes.

Aliás, pela importância, o princípio é de sede constitucional:

“Art. 5o. (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Só se admite o afastamento pontual do contraditório quando imprescindível à eficácia de eventual pronunciamento judicial. É que, nessa hipótese, àquela garantia se opõe outra, também de residência constitucional, referente à
inafastabilidade da jurisdição
.

Óbvio que, se em risco o próprio
direito subjetivo de ação
, impõe-se a postergação da garantia do contraditório apenas para a manutenção das coisas em seu estado atual, colhendo-se ao depois a manifestação da parte contrária.

Sob outra perspectiva, vê-se que, houvesse urgência no atendimento de seu direito, o Requerente teria ajuizado a presente ação em momento imediatamente posterior ao da suposta lesão.

INDEFIRO, portanto, o pedido de antecipação de tutela, já que ausente o perigo de demora
(Id. 59997952 – dos autos na origem).

Em que pese já ter me manifestado, em caráter liminar, quanto a ausência de probabilidade do direito da autora/agravante (cf. Id. no 95219492), após análise minuciosa dos fatos e das provas encartadas nos autos, cumpre-me reconhecer que a posição adotada pela instituição de ensino após receber a solicitação expressa do diploma de graduação, realizada por diversas vezes pela autora/agravante via e-mail (cf. Id. no 59593013 dos autos de origem), figura-se totalmente desproporcional para justificar a negativa de expedição do diploma da requerente.

Dos e-mails anexados nos autos é possível ver a insistência da autora/agravante pela solução do problema – “pendências na biblioteca” – a fim de que se tornasse possível a expedição do certificado de graduação, e de outro lado, também é possível depreender o total descaso dos funcionários da CESB em tentar celebrar qualquer pacto com a autora a fim de que o problema fosse resolvido, e enfim, a estudante pudesse ter em mãos o seu diploma de gradução.

As respostas remetidas pela CESB à autora, via e-mail, revelam, pelo menos, à princípio, que o diploma realmente não foi expedido em decorrência da pendência na biblioteca da instituição; em contrapartida, não se pode permitir que a instituição de ensino bloqueie a vida profissional da graduanda, que concluiu o curso superior e pagou pelos serviços educacionais prestados, só por conta de “pendências na biblioteca da instituição”. Ora, se de fato há alguma dívida pendente na biblioteca, então que a CESB cobre isso da estudante, inclusive judicialmente, mas não que a impossibilite de usufruir do diploma de graduação que lhe é de direito, uma vez que concluiu toda a grade curricular da graduação.

À vista do exposto,
provejo o recurso
, e o faço para determinar que a ré/agravada CESB proceda com a expedição e entrega do Certificado de Conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, concluído no ano de 2014 pela agravante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária
que arbitro no valor de R$ 200,00, limitado ao valor de R$ 10.000,00.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022